Tribunal: TJMT
Processo: 1005958-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005958-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (AGRAVANTE), ROBSON PACHECO - CPF: 047.322.969-20 (AGRAVADO), JUCELIA RICHTER - CPF: 056.722.599-28 (AGRAVADO), AURELIO ROCHA - CPF: 308.136.469-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EFEITO EX NUNC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de concessão da justiça gratuita pode ser formulado a qualquer momento processual.

No caso, seu requerimento da gratuidade foi apresentado antes do trânsito em julgado da sentença, bem como porque é possível o deferimento após a prolação da sentença, com efeitos
ex nunc,
conforme posicionamento do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
contra a decisão proferida
nos Embargos de Terceiros no 0000175-66.2015.8.11.0040
opostos por
ROBSON PACHECO e JUCELIA RICHTER,
que não conheceu do pedido de justiça gratuita, por ser a via inadequada.

Alega, em apertada síntese, que em sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, o juízo condenou a agravante/embargada em custas e honorários advocatícios.

Aduz que antes do trânsito em julgado da sentença, mediante simples petição nos próprios autos, requereu assistência gratuita, vez que supervenientemente à contestação houve baixa da empresa junto à SEFAZ/MT e não há movimentação financeira, conforme declaração da Receita Federal, por se encontrar com dificuldades financeiras.

Assevera que o juízo de origem proferiu decisão que deixou de analisar a petição da agravante, em razão de que a simples petição não seria o meio adequado processual.

Relata que o dano de difícil reparação está consubstanciado no fato de que foi dado início ao cumprimento de sentença, sem antes analisar o direito de pleito à assistência judiciaria gratuita, nos termos do art. 99, §1o, do CPC/15, e onde tal débito ficaria suspenso, até que comprovado que teria condições financeiras.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 166174682.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 168267654, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ROBSON PACHECO e JUCELIA RICHTER
ajuizaram os
Embargos de Terceiros no 0000175-66.2015.8.11.0040
em face de
FUTURUA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
, almejando, em síntese, a desconstituição da penhora sobre o imóvel urbano matrícula no 9.179 do CRI de Rio Negrinho/SC, levada a efeito nos autos da execução de título extrajudicial no 0001888-81.2012.8.11.0040, no qual a embargada figura como parte credora de AURELIO ROCHA, ex-proprietário do imóvel adquirido pelos embargantes.

Alegam, em síntese, que são legítimos possuidores e proprietários do mencionado imóvel, pois adquiriram em 24/01/2014, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), nos Termos do Aceite de Proposta de Compra e Venda do Imóvel.

Esclareceram que após a aquisição do imóvel foram averbadas às margens de sua matrícula a existência de prenotação de construção e registro imobiliário, datas de 01/07/2014, contudo, que acompanhado de certidões negativas de débitos, ônus reais e de doações reais pessoais reipersecutórias, o pedido de registro da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel somente ocorreu em 25/09/2014, cujo lançamento se deu em 16/10/2014, quando, no entanto, já confeccionada em 19/09/2014 a certidão de registro de penhora do bem, regularmente registrada às suas margens em 30/09/2014.

Asseveraram que as certidões negativas de ônus reais e reipersecutórias quando da elaboração da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel resguardam seus direitos como de terceiros de boa-fé.

Com essas considerações pugnaram pela concessão da medida liminar no sentido de suspender a constrição do bem, assim como para que sejam mantidos na posse do imóvel até o deslinde final da demanda e, no mérito, a procedência da ação.

A decisão de ID no 69687845 – Pag. 33/37 concedeu a liminar pretendida pelos embargantes, cuja qual foi ratificada em sede de Agravo de Instrumento interposto pela embargada (RAI 27814/2015), consoante decisão monocrática de ID no 69687865 – Pág. 163/171.

Em resposta (ID no 69687842 – Pág. 45/69), a embargada arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário e no mérito a improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar, o juiz singular, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva julgou procedente o pedido formulado na inicial dos embargos para desconstituir a penhora judicial sobre o imóvel de matrícula 9.179, do CRI de Rio Negrinho/SC levada a efeito nos execução de título extrajudicial no 0001888-81.2012.8.11.0040. Por conseguinte, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em manifestação de ID no 104769607, a embargada requereu seja concedida justiça gratuita, vez que momentaneamente não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados, pois a empresa está com dificuldades financeiros, juntando documentos.

Ao decidir, o juiz singular não conheceu do pedido de justiça gratuita, por ser a via inadequada.

Contra essa decisão, a embargada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Da análise dos autos, constata-se pelo ID. no 104769607 que, de fato, a agravante requereu e protocolou o pedido de justiça gratuita em 23/11/2022 e que a sentença foi proferida em 25/10/2022 (ID no 102303968), com o trânsito em julgado em 17/02/2023 (ID no 110308326).

Portanto, tenho que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto quando não concedeu o benefício porque a sentença já havia transitado em julgado (ID no 110308326).

Com efeito, o art. 99 do CPC/15 permite requerer a justiça gratuita na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro, no recurso e por simples petição.

A última hipótese se justifica porque a parte pode, inicialmente, não necessitar da gratuidade, mas durante o trâmite do processo, antes do recurso, estar em situação diversa.

Portanto, é ampla a liberdade de se requerer a benesse, sendo possível pleiteá-la até mesmo depois da sentença, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca da questão:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.

2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença.

3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 904.289/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011-sem grifo no original). destaquei

E, demais Tribunais:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conquanto seja facultado à parte requerer, em qualquer tempo e grau de jurisdição, a gratuidade da justiça, a concessão do benefício possui efeitos ex nunc, não alcançando os atos anteriores ao momento da concessão. 2. (...) 7. Apelação de Marcenaria Sulatina Ltda., José Osmar Zanatta e Aurea Sueza Zanatta conhecida e parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. Conhecida e desprovida.

(TJ-AC - AC: 07079981020198010001 Rio Branco, Relator: Desa. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021) destaquei

É bem verdade ser restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.

O § 1o do artigo 99 do
codex
vigente permite ao juiz indeferir a gratuidade “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, desde que oportunizada a produção da prova do alegado.

Vale dizer, para evitar prejuízo à parte, o magistrado poderá indeferir o pedido após oportunizar a comprovação documental da hipossuficiência caso não seja feita a prova de plano.

Todavia, conforme documentos acostados pela agravante (ID no 104769608), denota-se que, realmente, houve a baixa das atividades da agravante no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT), que há diversos débitos federais de 2022 em seu nome, o que leva a reconhecer a possibilidade de concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma, por todo o exposto, merece ser acolhida a pretensão da Agravante.

Isto porque, o seu requerimento da gratuidade foi apresentado antes do trânsito em julgado da sentença, bem como porque é possível o deferimento após a prolação da sentença com efeitos
ex nunc
, conforme posicionamento do STJ.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e, desde logo, conceder o benefício da justiça gratuita à agravante com efeitos
ex nunc
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023